Tribunal: TJES
Processo: 5003886-41.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003886-41.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIANE GRAMELICH CORREIA

APELADO: CARLOS RENATO CORREIA e outros

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO A PEDIDO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas contra Carlos Renato Correia. A apelante sustenta que a revogação das medidas não poderia se basear unicamente no pedido de desistência da vítima, sendo necessária a análise da situação de vulnerabilidade emocional em que se encontra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: (i) verificar se havia elementos concretos que justificassem a manutenção das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha permanecem vigentes enquanto houver risco à integridade da vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da referida lei.

4. A jurisprudência do STJ confirma que a vigência das medidas protetivas não está sujeita a um prazo fixo, devendo ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco (REsp n. 2.066.642/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024).

5. No caso concreto, não foram apresentados elementos novos que comprovassem a persistência do risco à vítima após a revogação das medidas, além de alegações genéricas de violência continuada.

6. A vítima, ao ser consultada anteriormente, afirmou se sentir segura, o que corrobora a ausência de urgência e necessidade de restabelecimento das medidas.

7. A revogação das medidas não impede que a vítima formule novo pedido caso demonstre a existência de fatos concretos que justifiquem sua reimplantação.

8. Quanto à remuneração dos advogados dativos, o arbitramento de honorários deve observar a proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação à tabela da OAB ou a decreto estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação de medidas protetivas de urgência pode ocorrer se não houver elementos concretos que demonstrem a permanência do risco à vítima, ainda que esta manifeste desejo de mantê-las.

2. O restabelecimento das medidas pode ser requerido a qualquer tempo, desde que haja nova comprovação de risco.

3. A fixação de honorários advocatícios a defensores dativos deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), art. 19, § 6º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.066.642/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSIANE GRAMELICH
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que revogou as medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor de
CARLOS RENATO CORREIA
.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de que as medidas revogadas sejam mantidas, sob o fundamento de que o mero desejo de desistência da vítima não é suficiente para revogação de medidas, sendo essencial a análise da situação de vulnerabilidade emocional em que se encontra.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12099807) e do requerido (ID nº 12099812), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12142502), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSIANE GRAMELICH
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que revogou as medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor de
CARLOS RENATO CORREIA
.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de que as medidas revogadas sejam mantidas, sob o fundamento de que o mero desejo de desistência da vítima não é suficiente para revogação de medidas, sendo essencial a análise da situação de vulnerabilidade emocional em que se encontra.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Na origem, a requerente/apelante postulou pela concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do requerido, seu ex-esposo, relatando episódios de violência por ele praticados.

Em decisão proferida em
12/04/2024
, o Juízo
a quo
deferiu as medidas protetivas de urgência, consubstanciadas na proibição do requerido de se aproximar da vítima, devendo manter uma distância mínima de 200 m (duzentos metros); proibição de frequentar os mesmos locais da vítima e proibição de entrar em contato com ela por qualquer meio.

Em
12/07/2024
, a Sra. Rosiane compareceu espontaneamente ao Cartório da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES e apresentou pedido expresso de revogação das medidas protetivas de urgência, conforme termo escrito de próprio punho (ID nº 12099181), sob a alegação de que “vai morar fora do país”.

Ato contínuo, o Ministério Público (ID nº 12099183), manifestou-se favoravelmente ao pedido de revogação das medidas e, em sentença de ID nº 12099784, as MPU’s foram revogadas.

Entretanto, no dia
03/09/2024
, ao ser intimada para tomar ciência dos termos contidos na sentença, a Sra. Rosiane informou que desejava recorrer, apenas informando que a violência continua.

Com efeito, dispõe o art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha que: “
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Na mesma linha, já se manifestou o STJ que a “
natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima
enquanto perdurar a situação de risco
” (REsp n. 2.066.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024.)

Dessa forma, para manutenção das medidas, exige-se a permanência da
situação de risco à vítima
, a qual demanda a existência de atos concretos por parte do suposto agressor que demonstrem a necessidade de salvaguardar a integridade física/moral/psicológica da vítima.

No caso, inexiste laudo psicológico, mas apenas declarações da Sra. Rosiane a respeito das circunstâncias de violência vivenciadas durante o relacionamento e de supostas ameaças sofridas por telefone. Somado a isso, ao se manifestar a respeito do interesse de recorrer, a Sra. Rosiane não apresentou nenhum detalhamento sobre a situação de violência que alega vivenciar, o que não justifica a manutenção das medidas protetivas.

Portanto, não houve o apontamento da prática de qualquer ato pelo apelado que demonstre risco atual à vítima.

Toda a fundamentação da apelante se refere aos fatos anteriormente praticados pelo requerido,
não havendo risco atual a sua integridade
.

Ademais, a revogação das MPUs não se justifica apenas no mero desejo de desistência da vítima, visto que, conforme mencionado pelo Ministério Público, no dia 25/04/2024, durante uma Visita Tranquilizadora realizada pela Polícia Militar, a Sra. Rosiane informou que se sente segura e que acredita não haver necessidade de novas visitas tranquilizadoras.

Nesse contexto, nota-se que inexistem urgência, atualidade ou necessidade aptas a justificar as medidas protetivas pleiteadas.

Certo que, havendo a demonstração de
atos concretos
praticados pelo requerido que demonstrem a necessidade de restabelecimento das medidas, nada obsta que a requerente faça novo pedido, conforme disposto no art. 19 da Lei Maria da Penha.

Por fim, destaco que,
in casu
, o advogado dativo nomeado para representar a vítima apresentou as razões recursais, enquanto a advogada dativa nomeada apresentou a defesa técnica do acusado, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, os advogados dativos nomeados apresentaram apenas as razões recursais e as contrarrazões, motivos pelos quais, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários para ambos na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol dos advogados dativos, Dr. Renzo Tardin Ribeiro de Castro (OAB/ES nº 40.459) e Drª Fabíola Schaider Costa (OAB/ES nº 34.034), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.